Tribunal: TJMT
Processo: 1015857-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1015857-57.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: FERNANDO FERREIRA DA SILVA
PACIENTE: ROSANGELA ARAUJO DE SOUZA
EMENTA
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1) ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL PLURALIDADE DE RÉUS (SETE) – FEITO COMPLEXO – SITUAÇÃO DE PANDEMIA – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL INJUSTIFICADA – VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁG. ÚNICO – APRECIAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO – MANUTENÇÃO –INSURGÊNCIA SUPERADA – 2) FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – CRIME PRATICADO COM EXTREMA VIOLÊNCIA MORAL E FÍSICA – ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – 3) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. Não há excesso de prazo indevido se o feito vem sendo praticado em respeito ao princípio da razoabilidade, inexistindo nos autos qualquer prova de que o juízo originário tenha dado causa para o seu elastério de forma injustificada, mormente dada a complexidade da causa como pluralidade de réus (sete), com o feito tramitando em tempo de pandemia, com suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário em todo país, fatos que não devem ser imputados ao juízo.
2. inviável a tese de ausência de fundamentação no decreto preventivo da paciente, quando bem demonstrada a materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, e instrução penal (art. 312 do CPP), ajustado ao caso concreto.
3. Evidenciada a necessidade da prisão preventiva, deve ser afastada as medidas cautelares diversas da prisão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015857-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JELSON SILVA TEIXEIRA - CPF: 756.779.461-68 (VÍTIMA), ROSEMEIRE DE ARAUJO MESQUITA - CPF: 027.874.041-38 (VÍTIMA), ARTUR MARQUES FONTOURA NETO - CPF: 083.735.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA SILVA - CPF: 061.226.671-02 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LEANDRO DOURADO DIAS - CPF: 063.023.991-65 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 063.470.891-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HENRIQUE BITES MAIA - CPF: 016.082.171-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FELIPE DA CONCEICAO CAMPOS - CPF: 058.483.281-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ROSANGELA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 062.912.271-77 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1)
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL PLURALIDADE DE RÉUS (SETE) – FEITO COMPLEXO – SITUAÇÃO DE PANDEMIA – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL INJUSTIFICADA – VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁG. ÚNICO – APRECIAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO – MANUTENÇÃO –INSURGÊNCIA SUPERADA –
2)
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– CRIME PRATICADO COM EXTREMA VIOLÊNCIA MORAL E FÍSICA – ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO –
3)
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não há excesso de prazo indevido se o feito vem sendo praticado em respeito ao princípio da razoabilidade, inexistindo nos autos qualquer prova de que o juízo originário tenha dado causa para o seu elastério de forma injustificada, mormente dada a complexidade da causa como pluralidade de réus (sete), com o feito tramitando em tempo de pandemia, com suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário em todo país, fatos que não devem ser imputados ao juízo.

2. inviável a tese de ausência de fundamentação no decreto preventivo da paciente, quando bem demonstrada a materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, e instrução penal (art. 312 do CPP), ajustado ao caso concreto.

3. Evidenciada a necessidade da prisão preventiva, deve ser afastada as medidas cautelares diversas da prisão.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dro. FERNANDO FERREIRA DA SILVA, advogado – OAB no 14.924, em benefício de ROSANGELA ARAUJO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT (Ação Penal no 0014035-55.2020).

A paciente responde a ação penal pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 2o, §2o da Lei 12.850/2013 e artigo 148, §2o do Código Penal,
(Organização criminosa, sequestro e cárcere privado)
, estando presa desde 13 de maio de 2020.

Alega
EXCESSO DE PRAZO na formação da culpa,
pois a paciente está presa preventivamente há mais de um ano e quatro meses, não havendo o encerramento da instrução processual.

Alega que
o juízo de primeiro grau, não obedeceu às diretrizes estabelecidas no
artigo 316, parágrafo único, do CPP
,
pois não revisou a necessidade da prisão após 90 (noventa) dias, a contar da última decisão que manteve o recolhimento cautelar.

Observa que foi postulado pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo
perante o juízo originário
,
o qual até o momento não analisado
:
“O pedido está concluso para apreciação do juízo coator desde 24 de junho de 2021, e assim permanece na inanição até a presente data da apresentação deste writ.”
(pag. 07-PDF).

Ressalta
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS previstos no artigo 312 do CPP
, autorizadores da prisão preventiva, alegando
“...desnecessidade da prisão preventiva pela insuficiência dos fundamentos utilizados pela Autoridade Coatora...”
(pag. 15-PDF).

Destaca que a paciente não é voltada para o crime, sendo este fato um caso isolado em sua vida, além de ser primária e sem qualquer antecedente criminal, e que ao caso é suficiente as medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 CPP)
:

“Em todas as vertentes é perfeitamente cabível as medidas previstas no art. 319 do CPP de forma preponderante a prisão preventiva por todas as razões de fato e de direito acima demonstrados”
(pag. 18-PDF).

Forte nessas razões, postula a concessão liminar da ordem para:

1)
. Ver
revogada a prisão da paciente
diante do excesso de prazo para o fim da instrução processual e violação do art. 316, § único do CPP;

2)

A r
evogada a prisão preventiva
por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, devendo ser expedido alvará de soltura, substituindo a prisão por outras medidas do artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (ID 103580483).

Informações foram devidamente apresentadas (ID 103423458).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do

Dro WESLEY SANCHEZ LACERDA, opinou pela
denegação
da ordem (ID 104218457).

É o relatório.

V O T O

De acordo com os autos,
a paciente foi presa em flagrante delito com outros autuados porque, ao constituírem organização criminosa com arma de fogo, teriam praticado o crime de sequestro e cárcere privado contra as vítimas JELSON SILVA TEIXEIRA e ROSIMEIRE DE ARAÚJO MESQUITA
.

Dos autos da ação penal
ressai que a vítima JELSON SILVA TEIXEIRA compareceu no 2o Pelotão da Polícia de Guiratinga, por volta das 04horas e 20 min., da madrugada alegando que estava em um sítio na zona rural com seu sogro JESUÍNO e por volta das 14horas do dia anterior (12/05/20), quando sua esposa (vítima) apareceu com três indivíduos que alegavam que ele fazia parte da facção criminosa denominada PCC do Estado de Goiás-GO, e que não aceitavam outra facção criminosa a não ser o CV. A vítima alegou após ameaças mediante arma de fogo foram colocados (ele, sua esposa e seu sogro) dentro de um veículo Honda Civic, cor branca, placa OAX 5683 e foram levados para as residências onde foram mantidos a todo momento o cárcere privado e ameaçadas. Narrou que por volta das 20h30min., saíram de uma residência e foram levados para um local ermo próximo a Ponte do Córrego “Lajeadinho”,
foi quando sua esposa passou mal, vindo os suspeitos pararem e abriram as portas do carro alegando que ia matar a vítima, instante que o mesmo conseguiu escapar, fugindo para o mato, que ouviu um disparo de arma de fogo, vindo a achar que tinham tirado a vida de sua esposa.

Que após relatar esses fatos juntamente com o investigador de polícia Robson fizeram diligências nas residências onde os suspeitos teriam levado as vítimas (residência de vulgo ARTHURZINHO, HUGO PÂO DE QUEIJO e INDIANA). Que foi pedido apoio da Polícia Militar para localizar os suspeitos.

Que os suspeitos foram encontrados e levados para o SISC onde foram reconhecidos pelas vítimas
, inclusive o ora paciente FRANKLIN.

Narra ainda no BO.,
que os suspeitos iriam levar as vítimas para chácara de PAULO SERGIO conhecido como “Bananeira” para execução
.

A vítima ROSIMERIE relatou que os suspeitos a liberou por volta das 02;30min., da madrugada e
que teriam dito que a intenção era de matar apenas seu esposo (JELSON), e que era para não procurar a Polícia senão iriam matá-la
.

Por fim narrou que foram mantidos a todo tempo com os braços amarrados e mediante tortura psicológica.

Foram realizadas diligências nos locais onde as vítimas permaneceram amarradas, onde ficaram até receber ordem de pessoa conhecida como HUGO “PÃO DE QUEIJO” para que fossem levados para a casa dele, ao final o policial ROBSON DE ASSIS relatou que todos os suspeitos são investigados pelo crime de tráfico de drogas e participação na
facção criminosa Comando Vermelho
– CV.

Eis o breve resumo fático, passo à análise dos pedidos lançados no presente
writ
.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E VIOLAÇÃO DO PARÁG. ÚNICO DO ART. 316 DO CPP

A defesa sustenta ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estar a paciente presa
há mais 01 (um) ano e 04 (quatro) meses
, não havendo o encerramento da instrução processual.

Nesse ponto, razão não lhe assiste. Vejamos

A
configuração do excesso de prazo
, apto a ensejar a restituição de liberdade da beneficiária não se presta da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais. Para tanto, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto, resulte de desídia da autoridade coatora ou culpa do MP, entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme destaco do seguinte julgado:

“(...) ‘os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes)’(...)”
(AgRg no RHC 121.435/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Merece também observar que
a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades de cada caso, observando-se que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, haja vista que em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal.

E neste pormenor, dos elementos contido nestes autos, não há qualquer descaso por parte da acusação ou da autoridade judicial na condução do feito, não vislumbrando desídia na marcha processual.

O juízo de origem nas informações observou
que a
presente ação penal possui SETE ACUSADOS (a
PACIENTE e JOÃO FELIPE DA CONCEIÇÃO CAMPOS, JOÃO HENRIQUE BITES, INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES, FRANKLIN VERÍSSIMO SARAIVA, HUGO LEANDRO DOURADO DIAS e ARTHUR MARQUES FONTOURA NETO
).

Destacou em suas informações que
a prisão em flagrante delito da paciente se deu no dia 13/05/2020, e em 14/05/2020 convertida em preventiva pelo Juízo da Comarca de Guiratinga/MT.

Em 01/06/2020, o Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
declinou a competência
para o Julgamento desta ação penal, em favor deste Juízo; o feito foi distribuído para atual unidade Judiciária em 03/06/2020, com a remessa de carga para a Secretaria daquele Juízo no dia 29/06/2020.

Que em 03/07/2020, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que ratificou todos os atos processuais praticados, da inicial acusatória aos requerimentos nela contidos e, requereu a convalidação de todos os atos praticados nos autos pelo Juízo da Comarca de Guiratinga/MT.

No dia 23/10/2020 recebeu a denúncia
oferecida pela acusação em face da paciente e dos demais corréus,
oportunidade em que ratificou todos os atos processuais praticados pelo Juízo da Comarca de Guiratinga/MT.

Que a paciente e os demais corréus, foram citados, apresentando resposta à acusação em 02/02/2021.

Destacou ainda que a Audiência de Instrução e Julgamento ficou prejudicada ante a ausência das vítimas e testemunhas arroladas na inicial acusatória bem como
porque os corréus
HUGO LEANDRO DOURADO DIAS, ARTHUR MARQUES FONTOURA NETO, JOÃO FELIPE DA CONCEIÇÃO CAMPOS e FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA SILVA, estavam de quarentena em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio da covid-19, não foram apresentados para a audiência.

Posteriormente, a Defesa de Rosângela Araújo de Souza requereu revogação da prisão preventiva, argumentando, em síntese, que não há nenhum elemento para fundamentar a prisão da paciente na necessidade de garantir a instrução processual, assegurar a aplicação da lei penal ou na garantia da ordem pública.

Por fim, informou que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 11/11/2021, às 9h3Omin.

Do cenário acima apresentado, não há qualquer descaso ou desídia por parte do juízo na condução processual, denotando no caso concreto que possível atraso no caminho da ação processual decorre de particularidades e da complexidade da causa
,
que conta com pluralidade de réus (sete no total), circunstâncias que afeta o andamento da ação processual
, bem assim que as vítimas não residiam no distrito da culpa e a demora tem assento na complexidade da ação e evento que foge do controle do juiz, o momento pandêmico em que se encontra o país e oscilação de aumento e diminuição de infectados e mortes que levam a suspender atos judiciais presencial e muita vezes por meio de vídeo conferência fica prejudicado por falha no sistema.

De outro norte,
também não devemos desprezar
que no ano de 2020 houve paralisação de todos os processos em curso perante a Justiça em virtude das medidas preventivas à propagação do Covid-19, tratando-se de circunstâncias de força maior que não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo, não podendo ser atribuído ao juízo como desídia.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que:
“(...) as instâncias ordinárias tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano.
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário
. 3. Habeas corpus denegado”
(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020).

Este Tribunal De justiça, em conformidade com a Corte Superior também já decidiu que
“
a situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos (...) justificando eventual excesso”
(TJMT, N.U 1022546-54.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 04/12/2020).

Diante do todo narrado, não visualizo descaso do magistrado, tido como autoridade coatora, para com o processo no qual a paciente figura como ré juntamente com outros 06 (seis) acusados, havendo o regular trâmite dos autos, respeitadas as particularidades e complexidades do caso.

DA VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP

Quanto a tese de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP
, em que a defesa aduz ausência de análise da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias,
consta dos autos que o juízo originário apreciou e manteve a decisão, portanto a insurgência encontra-se superada
.

De outro norte
, é sabido de todos que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, quanto ao prazo para reavaliação da prisão preventiva do art. 316, parágrafo único, do CPP, que não é peremptório a ponto de incidir em sua imediata soltura, verbis:

“A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”
(SL 1395 MC-Ref, Relator (a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021).

DA FALTA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto ao pedido de liberdade provisória
, não vislumbro elementos para a configuração de ilegalidade ora apontada pela defesa, haja vista que
o juízo de primeiro grau, ao manter a custódia cautelar, destacou ausência de qualquer mudança fática que culminou na prisão da ré
, permanecendo os elementos ensejadores da prisão processual,
tais como a materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim diante da violência empregada no cometimento do delito praticado por indivíduos ligados a organização criminosa (Comando Vermelho), circunstâncias que afeta não só a ordem pública, também, o bom andamento da ação, podendo vir ocasionar temor não só a população local, as próprias testemunhas, vítimas e a influenciar no deslinde da causa, fato que não passou despercebido pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido transcrevo parte da decisão de primeiro grau,
verbis:

“OS requerentes foram denunciados nestes autos pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 148, § 2o do CP, artigo 1o, inciso I, Alínea “a” e inciso II, e § 4o, Item III da Lei no 9.466/97 e artigos 1o e 2o, §§ 2o e 3o da Lei 12.850/13...

Do percuciente exame dos autos,
verifica-se que os requerentes, em coautoria com demais corréus, na condição de associados da organização criminosa “Comando Vermelho”, promoveu, constituiu organização criminosa com arma de fogo, praticou e consumou o sequestro e cárcere privado com grave sofrimento físico e moral contra as vítimas
Jelson Silva Teixeira e Rosimeire de Araújo Mesquita, afim de obter a
vantagem e o domínio do tráfico de drogas e outros crimes em Guiratinga-MT.

A imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantida da ordem pública e por conveniência da instrução criminal nos moldes do art. 312 c/c art. 313, I, ambos do CPP, é evidenciada pelos indícios de intimidação difusa e violência contra a população, o que demonstra além de subversão da paz social, o potencial risco de destruição de elementos de provas,
especialmente em face dos suposto crimes anda em apuração, em tese praticados por indivíduos ligados à referida organização criminosa.

Assim, fica também evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados.

(...) A gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade de medida extrema da prisão preventiva.

(...)

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos denunciados e as circunstâncias atrás delineadas...INDEFIRO os requerimentos de REVOGSAÇÂO DE PRISÂO PREVENTIVA...”
(pag.

94/96-PDF).

A decisão está fundamentada na presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertates,
que aponta
a materialidade e indícios suficientes de autoria,
evidenciados nos elementos informativos encartados na decisão atacada, que indica envolvimento da ré na organização criminosa “Comando Vermelho”, na prática do crime de sequestro e cárcere privado, praticados por vários acusados e com intensa violência física e moral as vítimas, o que no caso concreto a prisão da paciente encontra-se fundamentada para resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido,
já decidiu esta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT)
“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos de convicção, a periculosidade dos pacientes e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que eles integram organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na execução de crimes de tráfico de drogas, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública. (...)”
(N.U 1001995-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021).

Quanto a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do CPP
, tais se mostram insuficientes e inadequadas ao presente caso, porquanto, dada as circunstâncias do caso concreto, entendo que no momento refletem precárias para acautelar a ordem pública e instrução processual.

Assim, não verifico, ao menos neste momento, qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser reparado por este Tribunal, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau que mantém a prisão preventiva da paciente.

Diante dessas considerações,
em consonância com o Parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021